Tribunal: STF
Processo: RE 73742
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
Ação de Acidente do Trabalho. Exigência da exaustão da instância administrativa, estabelecida no art. 15 da Lei n. 5.316 de 14-9-67, na redação dada pelo Dl. 893, de 26.9.1969. Manifesta a inexequibilidade da exigência legal. A decisão recorrida contrapõe-se, em última análise, aos princípios inseridos nos, §§ 2º e 4º, do art. 153 da Lei Magna. Recurso conhecido e provido para que seja processada a ação de acidente de trabalho.